Tribunal: TJDFT
Processo: 0748355-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA VINCULADA AO PIS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL. FRAUDE. ATO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES (R$ 4.805,59). INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE TAMBÉM FOI VÍTIMA DA FRAUDE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1. A transferência fraudulenta de valores em conta bancária gravita no âmbito da Súmula no 479 do STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. Se o consumidor nega a celebração do contrato, cabe ao fornecedor fazer prova em sentido contrário, conforme artigos 6o, 368 e 429, II, do CPC. É este o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).
3. Em decisão o juízo de origem, à luz do art. 6o, inciso VIII, do CDC, inverteu o ônus da prova e determinou que a instituição financeira demonstrasse que o Autor foi quem solicitou a abertura da conta bancária digital. Para tanto, deveria informar qual o e-mail e telefone utilizados para a abertura da conta digital carteira BB, bem como apresentasse o documento pessoal utilizado e a selfie apresentada com o respectivo documento de identificação. Entretanto, em que pese a determinação, o Recorrente se manteve inerte.
4. O consumidor comprovou (art. 373, inciso I, do CPC) que foram realizadas transferências em sua conta vinculada ao PIS para uma conta bancária digital fraudulenta, razão pela qual faz jus ao ressarcimento, na forma simples, do valor total de R$ 4.805,59.
5. No que diz respeito ao dano moral, a mera falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da parte autora/recorrida e, em consequência, não há que se falar em dano extrapatrimonial, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizado a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. Ademais, há que se considerar, especialmente, que o ilícito se iniciou a partir da conduta de terceiro. Sentença reformada para afastar os danos morais.

6. Recurso de Fernando Chrisóstomo da Silva NÃO CONHECIDO. Recurso do Banco do Brasil S/A CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo o “decisum” nos demais termos. Recorrente Fernando Chrisóstomo da Silva condenado nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 55, parte final, da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, §2o, do CPC). Sem condenação do Banco do Brasil S/A em custas processuais e honorários advocatícios, por não ter sido integralmente vencido no recurso (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).